Tribunal: STF
Processo: ARE 1268835
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 181, p. 1-2):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 12.774/2012. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CLASSES "A" E "B" DOS QUADROS DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. ENQUADRAMENTO COMO TÉCNICO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou: "(...) Com efeito, a lei interpretativa é absolutamente excepcional, conforme apontado pelo Ministro do STF Celso de Mello, em seu voto proferido no julgamento da ADI-MC 605 (sessão plenária de 23-10-1991). Ademais, a lei interpretativa deve se anunciar como tal, ou deixar isso absolutamente claro pelo seu teor, assim como o fizeram a MP 299/91, objeto da ADI acima mencionada, que em sua própria ementa afirma ter por objetivo interpretar a Lei 8.031, e também a Lei Complementar 118/2205, que em sua ementa e no caput do art. 3º explicita destinar-se à interpretação do art. 168, I, do CTN. Na dúvida, a lei não é interpretativa, é prescritiva de direitos. A Lei 12.744/2012 não se anuncia como lei interpretativa e, data venia, nem de seu teor se pode inferir tal natureza. Mesmo se a lei mencionada fosse interpretativa - e não é - isso não implicaria obrigatoriamente a eficácia retroativa, pois a regra é a eficácia prospectiva da lei, mesmo no caso de leis interpretativas, cuja retroatividade não lhe é ínsita, conforme leciona Carlos Maximiliano: (...) Ainda que à lei interpretativa possa ser conferida eficácia retroativa (desde que respeitados o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito), isso depende de disposição expressa do texto da lei, considerando-se que a retroatividade não pode ser presumida. Nesse sentido é o excerto do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI antes citada: (...) Por outro lado, o acolhimento do pedido encontra óbice também na existência de norma legal expressa contrária à pretensão. A norma que determina a eficácia prospectiva deve ser cumprida, salvo se infringisse algum dispositivo constitucional, o que não é o caso. E, se ficasse configurada tal violação, deveria ser suscitado o necessário incidente de inconstitucionalidade, em respeito à cláusula de reserva de plenário inscrita no art. 97 da Constituição Federal, regra hoje objeto da Súmula Vinculante nº 10 do STF (...)". 2. Nota-se, in casu, que a única possibilidade de se anunciar a lei em referência como interpretativa seria via declaração de inconstitucionalidade, conforme bem explicitado pelo Tribunal de origem. Com efeito, segundo orientação do STJ, a vigência do dispositivo, dentro da lógica interpretativa, tem início a partir da publicação da lei, não sendo possível retroagir a norma para limitar ou obrigar a Administração em relação ao passado, o que não é o caso dos autos, visto que a lei em discussão determina sua eficácia a partir de sua publicação. 3. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado que a vexata quaestio foi decidida pelo Tribunal de origem sob o enfoque estritamente constitucional, razão pela qual não cabe ao STJ se manifestar sobre a quaestio iuris, sob pena de invadira a competência do STF. 4. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, mojoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015, ficando prejudicados os Embargos de Declaração de fls. 346-348/e-STJ. 5. Recurso Especial não conhecido”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 225, p. 1). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, o seguinte (eDOC 233, p. 12-13):



    “A questão debatida no E. STJ pode ser sintetizada da seguinte maneira: 



    O art. 3º da Lei nº. 12.774/2012, por ser uma norma de caráter meramente interpretativo, possui efeitos retroativos à data de promulgação da Lei 8.460/1992 (lei interpretada)?”



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em repetidas oportunidades, asseverou que a lei interpretativa confere interpretação autêntica/unívoca à lei cronologicamente anterior. Assim já julgou o Pleno daquela corte: 



     (...)



    Uma vez que não constitui, desconstitui ou modifica direito, a principal consequência da norma interpretativa é possuir efeito retroativo (ex tunc), sendo sua interpretação extensiva ao tempo de promulgação da lei interpretada. O mesmo entendimento foi adotado pela desembargadora Vivian Caminha, relatora deste processo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e que acabou sendo vencida. Assevera a eminente desembargadora, em seu voto: 



    (...)



    O posicionamento adotado pela relatora é de ser mantido, rechaçando-se a tese divergente de que a natureza interpretativa de uma lei depende que tal aspecto sempre e necessariamente esteja enunciado, de forma expressa, no seu texto legal. Ora, este critério acaba por negar a interpretação do próprio texto da norma interpretativa, dependendo sempre da literalidade fria do texto legal. 



    Por isso mesmo o trecho do art. 3º da Lei nº. 12.774/2012 que diz “com efeitos financeiros a contar da data de publicação desta Lei” deve ser adequadamente interpretado sistematicamente tendo como parâmetro a norma como um todo, não podendo resultar em limitação dos efeitos financeiros a partir da sua data de início de vigência, já que a interpretação por ela operada – razão de ser do dispositivo – é justamente a extensão do enquadramento previsto no artigo 5º da Lei nº. 8.460/92 aos servidores que ocupavam as classes “A” e “B” da categoria de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Assim, a própria flexão verbal – ocupavam – indica que os destinatários da extensão evidenciada pela interpretação são os servidores que, à época de início de vigência da Lei 8.460/1992, estavam investidos nos cargos aludidos. Assim, o resultado do fenômeno jurídico empreendido é o reconhecimento do direito dos servidores aos resultados, inclusive e sobretudo financeiros, do enquadramento da Lei 8.460/92 nos exatos termos em que ocorrido, isto é, 17/09/1992. 



    Em suma, a delimitação fático-temporal dos efeitos da norma interpretada dependerá do sentido fixado pela lei interpretativa e mesmo do conteúdo material do direito regulado, jamais por uma ou outra literalidade que, a despeito de estar no diploma legal, se mostre em dissonância com os princípios do ordenamento jurídico e com as razões da lei. 



    De modo que, a se manter a decisão adotada pelo E. STJ, tem-se configurada violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal, com a ampliação, à revelia do constituinte, dos limites estabelecidos pela Lei Maior à retroatividade dos atos normativos emanados do Estado, e, a total negativa de vigência a expresso texto legal pelo acórdão recorrido, que retirou do mundo dos fatos os efeitos concretos previstos nos artigos 3º, da Lei nº 12.774/92 e 5º da Lei nº 8.460/92, em nada se relacionando, portanto, ao devido processo legal. 



    (...)



    No julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 605-DF, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em julgamento unânime, de que as chamadas leis interpretativas são admitidas e compatíveis com ordenamento jurídico brasileiro e que tal espécie normativa constitui fonte de interpretação autêntica. No voto condutor do acórdão, o ministro relator, Celso de Melo, assim explanou quanto ao tema:



    (...)



     Portanto, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na ADI 605-DF, claro está que o ordenamento jurídico-constitucional brasileiro admite a lei interpretativa como fonte de interpretação autêntica e que inexiste vedação constitucional absoluta a efeitos retroativos de diplomas legais. Os únicos limites impostos pela Constituição à retroação no tempo dos efeitos das leis referem-se às leis penais e tributárias – nos termos dos trechos acima transcritos – e à proteção às situações consolidadas no tempo, é dizer, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 



    Assim, no caso em apreço, afastar que a interpretação autêntica conferida pela Lei 12.774/2012 à Lei 8.460/92 e negar que os efeitos financeiros daquela retroagem à data de início de vigência, sob o argumento de que impera princípio constitucional que proscreve a retroação das leis, implica inobservância ao artigo 5º, XXXVI, pois amplia, à revelia do constituinte, os limites impostos no texto Constitucional a tal fenômeno jurídico”. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, “reconhecendo-se a natureza interpretativa da Lei 12.774/2012 e a decorrente retroação de todos os efeitos dela, inclusive financeiros, à data de início de vigência da lei interpretada – a saber, a Lei 8.460/92 – e julgando-se procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial” (eDOC 233, p. 23). 



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o extraordinário, em decisão assim ementada (eDOC 246, p. 1):



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. EFEITOS FINANCEIROS RET ROATIVOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO”. 



    Registro que, após o julgamento por esta Suprema Corte do apelo extremo interposto pelo ora Recorrente, em face do acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região ( eDOC 19), os autos foram enviados ao STJ para julgamento da questão dos autos, nos termos do art. 1.033 do CPC. 



    No entanto, os autos retornaram a este STF para julgamento do recurso extraordinário, agora, apresentado contra o aresto proferido pelo STJ (eDOC 259).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso especial, assentou que (eDOC 210, p. 7):



    “Inicialmente, nota-se, in casu, que a única hipótese de se anunciar a lei como interpretativa seria declará-la inconstitucional, conforme bem explicitado pelo Tribunal de origem. Com efeito, consoante esclarecido pelo Sodalício a quo, o art. 3º, da Lei 12.744/2012, deixa claro que o referido diploma legal não tem efeitos retroativos. 



    Outrossim, segundo orientação do STJ, a vigência do dispositivo, dentro da lógica interpretativa, tem início a partir da publicação da lei, não sendo possível retroagir a norma para limitar ou obrigar a Administração em relação ao passado visto que a lei em discussão determina a sua eficácia, repita-se, a partir de sua publicação. 



    (...)



    Por tudo isso, nego provimento ao Recurso Especial”. 



    Observa-se, desse modo, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente no que se refere à retroatividade, ou não, dos efeitos financeiros da lei, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.744/2012), o que não autoriza o acesso à via extraordinária, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS LEGALMENTE DEFINIDOS. LEIS 4.620/2005, 5.144/2007 E 5.334/2008 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EFEITOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1055692-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Progressão e promoção em carreira federal. Fixação de termo inicial para fruição de efeitos financeiros. Lei federal 9.266/1996 e Decreto federal 2.565/1998. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação ao princípio da legalidade. Súmula 636/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 980.027-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.08.2017).



    Nesse sentido, destaco a ementa do ARE 1.268.835-AgR, proferido nestes autos, o qual foi interposto pelo ora Recorrente, contra o acórdão prolatado pelo TRF da 4ª Região:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ENQUADRAMENTO. LEIS 8.460/1992 e 12.774/2012. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente, no que se refere aos efeitos financeiros retroativos decorrentes do enquadramento funcional de servidor público, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.460/1992 e 12.774/2012), o que não autoriza o acesso à via extraordinária, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte. 2. No que tange à alegada afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 3. Quanto ao pedido subsidiário, é cabível, no caso, o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que julgue o recurso especial. Precedente. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para manter a decisão recorrida e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC”. 



    Ademais, em relação à alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição da República, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente